Tribunal: TJBA
Processo: 0000712-58.2011.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000712-58.2011.8.05.0270 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: OBERLAQUE ALVES TEIXEIRA Advogado(s): ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA, BRISA GOMES RIBEIRO, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS APELADO: Município de Bonito Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Cobrança de diferenças remuneratórias. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida. Piso nacional do magistério. Lei Federal nº 11.738/2008. Não conhecimento. Vantagens pecuniárias diversas. Ônus da prova. Ausência de comprovação. Manutenção da sentença de improcedência. Honorários advocatícios fixados em grau recursal. I – Caso em exame 1. Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes pedidos de pagamento de diferenças salariais e vantagens pecuniárias, consistentes em salário-base inferior ao mínimo estabelecido pela Lei Municipal nº 109/1998, triênios, adicional por tempo de serviço, adicionais de atividade complementar, regência de classe, adicional noturno e de deslocamento, além de contraprestação pela ampliação de jornada. O apelante também requereu, em sede recursal, a análise do descumprimento do piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. O juízo de origem entendeu não haver prova do direito alegado e julgou improcedente a ação, sem fixar honorários advocatícios. II – Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a insurgência quanto ao piso nacional do magistério configura inovação recursal, vedada pelos arts. 1.013 e 1.014 do CPC; e (ii) se o apelante comprovou, mediante prova documental, o exercício das condições laborais que ensejariam o pagamento das vantagens pleiteadas, como jornada de 40 horas, adicional noturno e deslocamento, bem como se teria recebido salário-base inferior ao mínimo legal. III – Razões de decidir 3. Reconhecida a inovação recursal na parte em que o apelante questiona, pela primeira vez, o descumprimento do piso nacional do magistério, por não constar tal pedido na petição inicial. Admissível o aprofundamento da argumentação jurídica em sede recursal, mas vedada a ampliação do objeto da demanda, conforme orientação do STF. 4. Inexistência de documentos comprobatórios das alegações de jornada ampliada, exercício em horário noturno, deslocamento ou pagamento de salário-base inferior ao mínimo, ônus que incumbia ao autor (art. 373, I, CPC). 5. Documentos juntados pelo Município evidenciam que o servidor não recebeu salário-base inferior ao mínimo e que houve pagamento de algumas das vantagens reclamadas em determinados períodos. 6. Ausência de elementos probatórios aptos a infirmar os fundamentos da sentença, que deve ser mantida. 7. Fixação de honorários advocatícios em grau recursal, no percentual de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. IV – Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, 1.014, 373, I, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Ag.Reg. no RE 170.385, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 23/06/1995. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.